Tribunal: TJSP
Processo: 1002751-10.2018.8.26.0099
Classe: Apelação Cível / Concessão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
r Estadual no 180/78, com redação determinada pela Lei n.o 1.012/07 – Precedentes – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o reexame necessário.
(TJSP; Apelação Cível 1002751-10.2018.8.26.0099; Relator (a): Renato Delbianco; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de Bragança Paulista - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Concessão

Relator(a):

Renato Delbianco

Comarca:

Bragança Paulista

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Pensão por morte – Companheira – Pretensão ao recebimento de pensão por morte pelo convívio em união estável com o falecido, ex-policial militar aposentado e casado – Admissibilidade – Situação comprovada – Tendo a companheira preenchido o requisito da convivência more uxorio à data do falecimento do ex-servidor, tem ela direito ao recebimento da pensão, nos

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Pensão por morte – Companheira – Pretensão ao recebimento de pensão por morte pelo convívio em união estável com o falecido, ex-policial militar aposentado e casado – Admissibilidade – Situação comprovada – Tendo a companheira preenchido o requisito da convivência more uxorio à data do falecimento do ex-servidor, tem ela direito ao recebimento da pensão, nos termos da legislação estadual de regência – Termo inicial para pagamento dos atrasados, contudo, que deve incidir, no caso concreto, a partir do requerimento administrativo, e não da data do óbito ou da data em que a SPPREV teve conhecimento do reconhecimento da união estável – Inteligência do artigo 148, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar Estadual no 180/78, com redação determinada pela Lei n.o 1.012/07 – Precedentes – Sentença parcialmente reformada – Recurso da autora parcialmente provido, desprovido o reexame necessário.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-10.2018.8.26.0099 E
Registro: 2020.0000556923
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002751-10.2018.8.26.0099, da Comarca de Bragança Paulista, em que é apelante MARIA
APARECIDA ALVES, é apelado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial provimento
ao recurso de apelação e negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-10.2018.8.26.0099 E
Voto no 17.609
Apelação Cível no 1002751-10.2018.8.26.0099
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Apelante: MARIA APARECIDA ALVES
Apelada: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca: BRAGANÇA PAULISTA
Juiz de 1o Grau: FREDERICO LOPES AZEVEDO
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Pensão por morte
Companheira Pretensão ao recebimento de pensão por morte
pelo convívio em união estável com o falecido, ex-policial militar
aposentado e casado Admissibilidade Situação comprovada
Tendo a companheira preenchido o requisito da convivência more
uxorio à data do falecimento do ex-servidor, tem ela direito ao
recebimento da pensão, nos termos da legislação estadual de
regência Termo inicial para pagamento dos atrasados, contudo,
que deve incidir, no caso concreto, a partir do requerimento
administrativo, e não da data do óbito ou da data em que a
SPPREV teve conhecimento do reconhecimento da união estável
Inteligência do artigo 148, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar
Estadual no 180/78, com redação determinada pela Lei n.o 1.012/07
Precedentes Sentença parcialmente reformada Recurso da
autora parcialmente provido, desprovido o reexame necessário.
Trata-se de apelação e reexame necessário
interpostos nos autos da ação visando à concessão de pensão
por
morte
de
ex-policial
militar
aposentado,
julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 270/273.
Ao
recurso oficial somou-se tempestivo
apelo da autora (fls. 276/283) aduzindo, em síntese, não ser
aplicável ao caso o artigo 148, § 4o da Lei Complementar no
180/78, eis que não houve nova contração de núpcias, sendo
que seu último relacionamento fora o falecido segurado, tendo
assim, direito à percepção dos valores atrasados a partir da
data do óbito.
Veio resposta (fls. 290/295), com pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-10.2018.8.26.0099 E
subsidiário de reconhecimento da prescrição quinquenal em
caso de provimento da apelação.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se
de
ação
ajuizada
por
Maria
Aparecida Alves em face de São Paulo Previdência - SPPREV,
almejando a concessão de pensão por morte de ex-policial
militar aposentado, desde a data do óbito (25.07.2012 fl.
21), alegando com ele ter vivido em união estável, mesmo
sendo o de cujus ainda casado.
O MM. Juiz a quo houve por bem julgar
parcialmente procedente a ação.
Insurge-se a autora pleiteando a concessão
do pagamento da pensão a partir da data do óbito.
A questão atinente ao reconhecimento da
união estável por parte da autora foi dirimida no Processo no
1008358-72.2016.8.26.0099, da 4a Vara Cível da Comarca de
Bragança Paulista, no qual foi celebrado acordo entre a
apelante e a ex-esposa, devidamente homologado, em que foi
reconhecida a união estável putativa entre a autora e o
falecido até a data de sua morte (fls. 25/26 e 207/210).
Consta do acordo em questão, que além do
reconhecimento da união estável putativa, até a data da
morte, foi reconhecido também o direito da apelante de
perceber 50% das pensões atrasadas, mais o pagamento da
pensão por morte também na proporção de 50%.
A implantação do benefício em favor da
autora e da ex-esposa foi feita em 17.07.2018 (fl. 213),
todavia, em face de referida decisão homologatória a SPPREV
impetrou mandado de segurança, tendo esta E. Corte, no
julgamento do Processo no 2220522-06.2018.8.26.0000, decidido
que a homologação judicial serviria apenas para comunicar ao
órgão previdenciário os termos do acordo entabulado, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-10.2018.8.26.0099 E
insuficiente para impor obrigações em desfavor da SPPREV, a
qual não figurou como parte naqueles autos (fls. 233/239).
Nesse
passo,
restando
comprovada
a
convivência more uxorio à data do falecimento do ex-servidor,
e, tendo o pagamento do benefício sido feito
administrativamente, curial que se tivesse reconhecido, como
de fato se reconheceu, o direito da autora à percepção do
benefício previdenciário denominado “pensão por morte”, nos
termos do artigo 147, inciso I, da Lei Complementar no
180/78.
No tocante ao pedido de pagamento dos
valores anteriores à data da implementação, em que pese as
alegações feitas pela autora, com razão apenas em parte.
Os
fatos
constitutivos
do
direito
da
autora, ou seja, a união estável, somente foram comprovados
com a comunicação da celebração do acordo feito entre a
apelante e a ex-esposa do falecido, em maio de 2018 (fls.
207/210), com o pagamento do benefício em 17.07.2018.
O reconhecimento do pagamento da pensão a
partir da data do óbito, pela SPPREV, se deu por força de
decisão judicial exarada por esta E. Corte no julgamento do
Processo
no
1002365-14.2017.8.26.0099
em
ação
ajuizada
exclusivamente pela ex-esposa para tal fim (fls. 241/252).
Destaque-se, não ter a SPPREV obrigação de
realizar os pagamentos de 50% do benefício à autora a partir
da data do óbito do ex-servidor, diante do acordo celebrado
entre a apelante e a ex-esposa nos autos do Processo de no
1008358-72.2016.8.26.0099, cabendo à recorrente, por tais
motivos, perseguir por vias próprias tal crédito, eis que
decorre exclusivamente do compromisso firmado entre ela e a
ex-esposa, na qual a SPPREV não foi parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-10.2018.8.26.0099 E
Todavia,
embora
não
tenha
a
SPPREV
obrigação de realizar os pagamentos a partir da data do
falecimento, o depósito de referidas parcelas deve ser feito
a partir da data do pedido administrativo, e não da data em
que foi notificada do reconhecimento da união estável
putativa.
De
se
notar
que
o
requerimento
administrativo de concessão de pensão por morte formulado
pela ora recorrente, negado pela apelada (fl. 47), por
ausência de apresentação de documentos, ocorreu em 26.10.2015
(fl. 62).
O
artigo
148,
§§
2o
e
3o,
da
Lei
Complementar Estadual no 180/78, com redação determinada pela
Lei n.o 1.012/07, estabelece:
“Artigo 148 - Com a morte do servidor a pensão será
paga aos dependentes, mediante rateio, em partes
iguais. (NR)
(...)
§ 2o - O pagamento do benefício retroagirá à data do
óbito, quando requerido em até 60 (sessenta) dias
depois deste.
§ 3o - O pagamento do benefício será feito a partir da
data do requerimento, quando ultrapassado o prazo
previsto no § 2o deste artigo.”
Verifica-se que a autora realizou o pedido
administrativo depois do decurso do prazo de sessenta dias da
data do óbito, desta forma, apesar de não possuir direito à
percepção da pensão a partir do falecimento, possui direito
ao pagamento da pensão desde a data do requerimento
administrativo do benefício, e não da data em que a SPPREV
foi comunicada do reconhecimento da união estável putativa.
Note-se que o reconhecimento da união
estável, posteriormente, por sentença homologatória, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-10.2018.8.26.0099 E
constitui elemento de prova novo, pois apenas formalizou a
existência da união entre a autora e seu companheiro, não
tendo o condão de afastar o pedido administrativo, mesmo
porque a ora apelante comprovou que mantinha convivência more
uxório à data do falecimento do ex-servidor.
Assim,
não
se
diga
que
o
benefício
previdenciário é devido somente a partir da data da
comunicação do acordo realizado entre a autora e a ex-esposa,
em maio de 2018.
Nesse sentido:
“PENSÃO
POR
MORTE
-
União
estável
reconhecida
judicialmente Pagamento do benefício somente a partir
do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a
união estável - Cobrança de atrasados
Pretensão de
pagamento das diferenças a partir do requerimento
administrativo
Cabimento
Indeferimento do pedido
administrativo pela SPPREV por ausência de comprovação
da união estável, a qual foi reconhecida posteriormente
por sentença declaratória transitada em julgado
A
sentença judicial de união estável apresentada pelo
autor só declara uma situação jurídica que já existia
no momento da formulação do primeiro requerimento
administrativo
Desta feita, os efeitos da decisão
concessiva da pensão por morte ao autor deveriam ter
retroagido à data do requerimento administrativo, visto
que o requerimento foi formulado após sessenta dias à
data do óbito do instituidor da pensão
Alteração
quanto à data inicial em que se tornou devido o
benefício, qual seja, a partir da data do requerimento
administrativo
Inteligência do art. 148, §3o, da LC
no 180/78, com redação determinada pela LC 1012/07

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça
Juros e
Correção monetária Fixação conforme decidido pelo STF
no
RE
no
870.947.
Reexame
necessário
e
recurso
voluntário do autor providos, com observação. Recurso
voluntário da ré desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1038459-65.2018.8.26.0053;
Relator (a): Oscild de Lima Júnior; Órgão Julgador: 11a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
26/08/2019;
Data
de
Registro:
26/08/2019)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-10.2018.8.26.0099 E
“APELAÇÃO
AÇÃO ORDINÁRIA
PENSÃO POR MORTE DE
COMPANHEIRO
Pretensão ao recebimento do benefício
desde a data do óbito do ex-servidor público estadual
Sentença de improcedência
Pleito de reforma da
sentença
Cabimento
União estável, reconhecida
posteriormente em sentença, que já existia quando
formulado o primeiro pedido administrativo
Pedido
formulado pela apelante dentro do prazo de 60 dias,
previsto no art. 148, §2o, da LC Est. no 180, de
12/05/1.978
Pagamento de pensão devido a partir da
data do óbito do companheiro
Sentença reformada

APELAÇÃO provida, para declarar a data do óbito como o
termo inicial do benefício da pensão por morte e para
condenar a apelada ao pagamento das parcelas em atraso
e das verbas sucumbenciais.” (TJSP; Apelação Cível
1001999-94.2016.8.26.0394; Relator (a): Kleber Leyser
de Aquino; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Público; Foro de Nova Odessa - 2a Vara Judicial; Data
do
Julgamento:
26/02/2019;
Data
de
Registro:
01/03/2019).
Ante tais ponderações, o recurso de apelação da autora comporta parcial provimento para
reconhecer o seu direito ao recebimento do benefício
previdenciário
desde
26.10.2015,
data
do
pedido
administrativo.
No que se refere aos consectários legais,
correta a adoção da orientação do C. Supremo Tribunal Federal
emanada
no
julgamento
do
Recurso
Extraordinário
n.o
870.947/SE, com repercussão geral (Tema n.o 8101), no qual
restou decidido, por maioria, pela utilização do IPCA-E como
índice de correção monetária em substituição à TR, e juros
conforme os índices de remuneração da caderneta de poupança,
nos termos do artigo 5.o da Lei n.o 11.960/09, que conferiu
nova redação ao artigo 1.o-F da Lei n.o 9.494/97.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11 do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária em face da
SPPREV em mais 1% ao percentual mínimo fixado pela r.
1 Tema n.o 810/STF A validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios
incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo os índices oficiais de remuneração
básica da caderneta de poupança (Taxa Referencial TR), conforme determina o art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002751-10.2018.8.26.0099 E
sentença nos ternos do artigo 85, § 3o do Código de Processo
Civil.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso de apelação e nego provimento ao
reexame necessário.
RENATO DELBIANCO
Relator